Tribunal: TJMT
Processo: 1000701-27.2020.8.11.0109
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-16
Data de publicação: 2022-02-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000701-27.2020.8.11.0109
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (EMBARGADO), JOSEMIR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 929.971.981-00 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS BORIN - CPF: 555.280.829-00 (EMBARGADO), EDUARDO ANTUNES SEGATO - CPF: 004.440.001-27 (ADVOGADO), HEITOR BRUNO MOREIRA CAMARGO - CPF: 020.964.281-57 (EMBARGANTE), SUELEN ARAUJO RIOS - CPF: 003.703.241-02 (ADVOGADO), FAISSAL JORGE CALIL FILHO - CPF: 856.488.501-82 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS
– AUSÊNCIA DOS VÍCIOS ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC -
PREQUESTIONAMENTO – INVIABILIDADE
- RECURSO NÃO PROVIDO.

Os Embargos de Declaração destinam-se apenas a

suprir

omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado. Não verificada nenhuma dessas situações, o não provimento é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração opostos ao acórdão que
negou provimento a Apelação Cível em Ação Monitória julgada procedente para rejeitar os Embargos e constituir o título executivo de R$ 25.000,00
.

O embargante alega que não foram consideradas suas teses de cerceamento de defesa e a respeito da má-fé do embargado e do terceiro.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

O embargante alega que não foram consideradas suas teses de cerceamento de defesa e a respeito da má-fé do embargado e do terceiro.

É flagrante a intenção de modificar o resultado do julgamento, o que se desvia do âmbito dos Declaratórios, admissíveis somente quando preenchido ao menos um dos requisitos elencados no art. 1.022 do CPC.

Ademais, todas as questões expostas foram minuciosamente examinadas e apresentadas com clareza as razões jurídicas em que se firmou a Câmara, contudo o desfecho dado à lide foi diverso do esperado pelo embargante. Confira-se:

“O apelante suscita preliminar de cerceamento de defesa uma vez que não foi intimado para se manifestar a respeito dos documentos novos juntados com a manifestação do beneficiário original e com a impugnação aos Embargos e que foram utilizados como fundamentação da sentença.

No entanto, conforme se verifica na sentença, a fundamentação principal, que afastou a arguição de desacordo comercial, que poderia invalidar o título, foi com amparo em documento juntado pelo próprio apelante, a notificação de revogação de procuração, que foi enviada em 20/7/2018 e publicada em edital no Diário Oficial de 5/9/2018, ou seja, muito depois da sustação do cheque.

Assim, embora a ausência de intimação para manifestar a respeito dos referidos documentos possa ensejar a nulidade apontada, como eles não foram definitivos no resultado do julgamento, não há prejuízo suficiente a o reconhecimento da nulidade.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. AGRAVO RETIDO. INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. APELAÇÃO CÍVEL:PRELIMINARES DE INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA CITAÇÃO. CARÊNCIA DE AÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO: MORA. AUSÊNCIA DE JUSTO MOTIVO. RESCISÃO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS. CABIMENTO. LITIGANCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. ART. 535 DO CPC. VIOLAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULAS 7, 283 E 83/STJ.

(...)

5. O reconhecimento da nulidade de atos processuais exige efetiva demonstração de prejuízo suportado pela parte interessada, em respeito ao princípio da instrumentalidade das formas (pas de nullité sans grief). Precedentes.

6.Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 202.180/DF, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ªTurma, julg. em 29/08/2017, DJe 04/09/2017).

Rejeito a preliminar.

(...)

Ocorre que, embora o apelante alegue que o beneficiário original e o autor tivessem agido de má-fé porque tinham conhecimento prévio do desacordo comercial, antes da transmissão da cártula, não fez prova desse fato, já que os documentos de Id n. 109504451 - Pág. 4/7, mostram que a Notificação de Revogação de Procuração Judicial, que daria conhecimento ao contratado do rompimento contratual, foi enviada em 20/7/2018 e publicada em edital no Diário Oficial de 5/9/2018, ou seja, muito depois da sustação do cheque, 5 meses depois da devolução pelo sacado.

Assim, ainda que existente a quebra contratual entre o emitente e o primeiro beneficiário, ausente a prova de má-fé do atual credor, autor da demanda, o art. 25 da Lei n. 7.357/85, enuncia que, em se tratando de cheque, o demandado “não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor”.

Como visto, não se verifica nenhum dos vícios mencionados.

Posto isso,
nego provimento
aos Embargos de Declaração.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/02/2022